Tribunal: TJMT
Processo: 0008605-20.2017.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008605-20.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Corrupção ativa, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIPO LAURISTON DA SILVA QUEIROZ - CPF: 039.216.641-01 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OSEIAS LUCAS DA SILVA - CPF: 069.824.041-37 (APELADO), MATHEUS DOS SANTOS PENHA - CPF: 052.391.041-07 (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIPO LAURISTON DA SILVA QUEIROZ - CPF: 039.216.641-01 (APELANTE), MATHEUS DOS SANTOS PENHA - CPF: 052.391.041-07 (APELANTE), OSEIAS LUCAS DA SILVA - CPF: 069.824.041-37 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008605-20.2017.8.11.0013

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDIPO LAURISTON DA SILVA QUEIROZ, MATHEUS DOS SANTOS PENHA

APELADO: EDIPO LAURISTON DA SILVA QUEIROZ, OSEIAS LUCAS DA SILVA, MATHEUS DOS SANTOS PENHA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E PORTE/POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS -
APELO DEFENSIVO
– REQUESTADA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONFISSÃO JUDICIAL – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO COMPROBATÓRIO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS –
RECURSOS DESPROVIDOS EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Para a caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo, formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial, consistente no ajuste prévio entre os membros, com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288, do CP. Absolvição decretada, com fulcro no art. 386, VII, CPP”
[TJMT, N.U 1001607-67.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 6/9/2023, Publicado no DJE 12/9/2023].

“Para condenação da posse ‘compartilhada’ de arma de fogo de uso permitido, deve estar comprovado que o agente tenha conhecimento e acesso/disponibilidade ao armamento caso deseje utilizá-lo, de modo que o simples fato de o apelante estar no local da apreensão não pode servir de fundamento para condenação (TJMG, Apelação Criminal 1.0134.15.010543-2/001).

‘A ausência de provas bastantes nos autos de que o agente exercia a composse ou a posse compartilhada da arma de fogo com numeração raspada, ou que detivesse plena disponibilidade do armamento caso desejasse utilizá-lo, desautoriza a prolação de édito condenatório, devendo ser aplicado o secular brocardo do
in dubio pro reo
’ (TJMT, N.U 0011949-93.2015.8.11.0040)”
[
TJMT, N.U 0017804-37.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/4/2023, Publicado no DJE 13/4/2023].

A ausência de provas seguras de que a droga apreendida seria compartilhada pelos corréus para consumo pessoal, deve ser mantida a absolvição de um deles.

Descabida a pretendida absolvição quando comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes confessados pelos réus.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008605-20.2017.8.11.0013

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDIPO LAURISTON DA SILVA QUEIROZ, MATHEUS DOS SANTOS PENHA

APELADO: EDIPO LAURISTON DA SILVA QUEIROZ, OSEIAS LUCAS DA SILVA, MATHEUS DOS SANTOS PENHA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso
s
de Apelação Criminal
aforado
s

p
elo Ministério Público Estadual e, por Edipo Lauriston da Silva
Queiroz e Matheus dos Santos Penha,
buscando
a reforma da
sentença
proferida pelo
j
uízo
da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Pontes e Lacerda
,
que condenou

o segundo apelante à pena de 15 dias de detenção, e 10 dias-multa, pela prática do crime de desobediência [art. 330 do CP]
,
e o terceiro recorrente às seguintes reprimendas:
15 dias de detenção, e 10 dias-multa, pela prática do crime de desobediência [art. 330 do CP], 3 meses de detenção pelo delito de
falsa identidade
[art. 307 do CP], e 2 anos de reclusão, e 10 dias-multa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n.
10.826/2003],
em regime inicialmente aberto.

O juízo de origem declarou extinta a punibilidade de Edipo Lauriston da Silva Queiroz, uma vez que o tempo de prisão
cautelar ultrapassou o da reprimenda imposta.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda
postula a condenação de Edipo Lauriston da Silva Queiroz pela prática dos crimes de associação criminosa [art. 288,
caput
, do CP],
de posse/porte de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003];
de Oseias Lucas da Silva pelos delitos de associação criminosa [art. 288,
caput
, do CP], e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003]; e de Mateus dos Santos Penha pelo crime de associação criminosa [art. 288,
caput
, do CP].

A Defensoria Pública Estadual requesta
a absolvição dos apelantes
Edipo Lauriston da Silva Queiroz e Matheus dos Santos Penha, com fundamento no princípio do duplo grau de jurisdição,
tendo em vista que ambos manifestaram interesse em recorrer, requerendo, assim, a reanálise dos fatos e provas.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
Procurador
a
de Justiça,
Silvana Correa Vianna
, opinou pelo
parcial

provimento do recurso ministerial, e pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008605-20.2017.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes/apelados,
Edipo Lauriston da Silva Queiroz
,
Oseias Lucas da Silva
e
Matheus dos Santos Penha
, foram assim denunciados:

“
01. DOS FATOS DELITIVOS

1.1. Da associação criminosa

Extrai-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em
meados de agosto de 2017
, em Pontes e Lacerda/MT,
Edipo Lauriston da Silva Queiroz, Oseias Lucas da Silva
e
Matheus dos Santos Penha
,
associaram-se entre si, com o fim de cometer crimes patrimoniais.

1.2. Do Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido

Consta ainda dos inclusos autos de Inquérito Policial que,
em datas anteriores e especificamente no dia 21 de agosto de 2017
, por volta das
20h00min
, em via pública, Pontes e Lacerda/MT,
Edipo Lauriston da Silva Queiroz, Oseias Lucas da Silva
e
Matheus dos Santos Penha
, com consciência e vontade, possuíam e portavam uma arma de fogo de uso permitido, qual seja:
1 (um) revólver calibre 32, e 5 (cinco) munições intactas
, sem autorização e em desacordo com determinação legal (auto de apreensão a fl. 26/IP).

1.3. Do Uso de Entorpecentes

Consta ainda dos autos de Inquérito Policial que, no dia
21 de agosto de 2017
, por volta das 20h00min, em via pública, Pontes e Lacerda/MT,
Edipo Lauriston da Silva Queiroz, Oseias Lucas da Silva
e
Matheus dos Santos Penha
, com consciência e vontade,
transportavam e traziam consigo drogas, para consumo pessoal
, tendo sido apreendida
4,66g (quatro gramas e sessenta e seis centigramas) de maconha
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Apreensão a fl. 26/IP e Laudo Pericial às fls. 33-34/IP).

1.4. Da Desobediência

Exsurge ainda do incluso caderno inquisitorial que, nas mesmas condições de tempo e lugar,
Edipo Lauriston da Silva Queiroz, Oseias Lucas da Silva
e
Matheus dos Santos Penha
desobedeceram ordem legal perpetrada por Policiais Civis.

1.5. da Falsa Identidade

Por fim, depreende-se dos autos de Inquérito Policial que, após ser detido por policiais,
Matheus dos Santos Penha

atribuiu a si falsa identidade
, para obter vantagem em proveito próprio, ao alegar ser menor de dezoito anos.

2. HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos de Inquérito Policial que,
em meados de agosto de 2017
,
Edipo Lauriston da Silva Queiroz, Oseias Lucas da Silva
e
Matheus dos Santos Penha

associaram-se com o fim de cometer crimes patrimoniais
em diferentes cidades do Estado de Mato Grosso, entre elas, Jauru, Figueirópolis e Conquista d’Oeste.

Esclarece-se que Oseias e Matheus vieram de Cuiabá e Região Metropolitana para Pontes e Lacerda/MT, encontrando-se e permanecendo hospedados na residência de Edipo, localizada na Avenida das Acácias, Conquista d’Oeste/MT.

Nesse sentido, a Polícia Civil de Pontes e Lacerda/MT recebeu informações de que Edipo Lauriston da Silva Queiroz, Oseias Lucas da Silva e Matheus dos Santos Penha estariam utilizando-se de um veículo Celta, cor prata, para a prática de crimes nesta região.

Cumpre destacar que Edipo Lauriston da Silva Queiroz, Oseias Lucas da Silva e Matheus dos Santos Penha são conhecidos da Justiça Criminal do Estado de Mato Grosso, especialmente pela prática de crimes patrimoniais.

Diante disso, no dia
21 de agosto de 2017
, por volta das
20h00min
, Pontes e Lacerda/MT, uma equipe policial saiu em diligências, ocasião em que se deparou com o referido veículo, utilizado pelos denunciados. Sendo assim, foi feita ordem de parada aos mesmos.

Ocorre que, ao avistar a viatura policial, os denunciados
desobedeceram a ordem legal de interrupção da marcha e empreendem fuga
, quando perfizeram ultrapassagens perigosas, com desrespeito à sinalização de trânsito.

Destaca-se que,
durante o acompanhamento, foi dispensada pelos increpados, 1 (um) revólver calibre 32, e 5 (cinco) munições intactas
. Em seguida, um dos Policiais Civis efetuou um disparo de arma de fogo no pneu do automóvel, oportunidade em que foi feita a abordagem e buscas pessoais.

Na ocasião, verificou-se que Edipo Lauriston da Silva Queiroz, Oseias Lucas da Silva e Matheus dos Santos Penha, sem qualquer autorização legal ou administrativa, portavam 1 (um) revólver calibre 32, e 5 (cinco) munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal (Auto de Apreensão a fl. 26/IP).

Por conseguinte, em continuidade,
foi encontrada uma porção de maconha em poder dos denunciados
, destinada ao uso pessoal dos mesmos.

Por fim, consta ainda que, no momento da abordagem,
Matheus dos Santos Penha informou ser menor de idade
, todavia, conforme se vê no interrogatório a fl. 21/IP, comprovando sua maioridade”.

Ao final, todos os réus foram denunciados pela prática dos crimes de associação criminosa [art. 288,
caput
, do CP], de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], e de porte/posse de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e Matheus dos Santos Penha foi denunciado, também, pelo crime de falsa identidade [art. 307 do CP].

Encerrada a instrução criminal, o juízo de origem condenou:

1)

Edipo Lauriston da Silva Queiroz
pelo crime de desobediência [art. 330 do CP], absolvendo-o dos delitos de porte/posse de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], e de associação criminosa [art. 288,
caput
, do CP];

2)

Oseias Lucas da Silva
pelo crime de desobediência [art. 330 do CP], e do delito de porte/posse de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], absolvendo-o dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], e de associação criminosa [art. 288,
caput
, do CP]; e,

3)

Matheus dos Santos Penha
pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], de desobediência [art. 330 do CP], do crime de falsa identidade [art. 307 do CP], absolvendo-o do delito de associação criminosa [art. 288,
caput
, do CP].

DO RECURSO MINISTERIAL

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda requesta, em seu apelo, a condenação de :

1)

Edipo Lauriston da Silva Queiroz
, pela prática dos crimes de associação criminosa [art. 288,
caput
, do CP], de porte/posse de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003];

2)

Oseias Lucas da Silva
, pelos crimes de associação criminosa [art. 288,
caput
, do CP], e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003]; e,

3)

Matheus dos Santos Penha
, pelo crime de associação criminosa [art. 288,
caput
, do CP].

A despeito dos argumentos aduzidos pela Promotoria de Justiça, não há provas suficientes da prática do crime de associação criminosa [art. 288,
caput
, do CP].

Conquanto haja indícios de que os réus praticaram crimes patrimoniais juntos, certo é que
“Para a caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo, formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial, consistente no ajuste prévio entre os membros, com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288, do CP”
[1]
.

No caso em apreço, conforme salientou o juízo de origem,
“A simples reunião esporádica não é suficiente para caracterizar o delito de associação previsto no artigo 288,
caput
, do Código Penal. E, não há nos autos nenhuma outra notícia de prática delitiva conjunta imputada aos mesmos denunciados, que não os delitos objetos desta ação penal”
, concluindo, de maneira escorreita, que
“Ante a falta de demonstração de estabilidade, permanência e o fim específico de cometer crimes, estando prejudicada a caracterização do crime de associação criminosa, a absolvição por falta de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é medida impositiva”.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste Sodalício:

“Para a caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo, formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial, consistente no ajuste prévio entre os membros, com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288, do CP. Absolvição decretada, com fulcro no art. 386, VII, CPP”
[2]
.

“‘Quanto ao delito remanescente - associação criminosa -, esta Corte já definiu que, ‘para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal’ (HC n. 374.515/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017)’ (...) (RHC n. 147.000/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023)”
[3]
.

“‘(...) Embora existentes indícios de autoria produzidos na esfera policial, nada a contento se produziu na fase instrutória a respeito do crime de associação criminosa, de modo que, inexistentes os elementos do tipo objetivo – permanência e estabilidade do vínculo associativo existente entre os acusados, para a prática de crimes – torna-se inviável a condenação pela prática do crime previsto no artigo 288 do Código Penal. (...)’ (N.U 0003152-37.2018.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)”
[4]
.

Apesar de o Investigador de Polícia, Paulo Suady Ferreira Vargas, ter asseverado que
“tinha mais dois rapazes”
praticando furtos com Edipo, tal afirmação, por si só, não é suficiente para comprovar a permanência e estabilidade do vínculo associativo.

De igual forma, o Delegado de Polícia Carlos Augusto do Prado Bock salientou que
“eles estavam associados para cometer esses crimes, inclusive eram de fora da cidade esses dois, vieram para cometer crimes aqui”
, porém o simples fato de se juntarem para prática de delitos patrimoniais não serve de fundamento para condenação pelo crime autônomo de associação criminosa.

A propósito, conforme bem salientado pelo juízo de origem,
“Não há diligências, interceptação telefônica, ou início de investigação, que demonstrem a existência de ‘divisão ordenada de tarefas entre eles’”.

Por todas essas razões, inexistindo provas concretas e irrefutáveis da estabilidade, permanência e o fim específico de cometer crimes, mantenho o entendimento esposado pelo juízo de primeira instância, no sentido de absolver os acusados pelo delito de associação criminosa.

No atinente ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, melhor sorte não assiste ao órgão ministerial.

Não se põe dúvida de que os policiais visualizaram que uma
arma de fogo
foi dispensada de dentro do veículo durante a perseguição.

O IPC
Paulo Suady Ferreira Vieira assinalou que
“um jogou alguma coisa, aí o menino efetuou um disparo no pneu da frente do veículo, aí a gente fechou efetuou a abordagem, nos três aí quando a gente viu que estava seguro que algemou os três, eu entrei no local, até tinha um pessoal que indicou que tinham jogado alguma coisa, ai eu encontrei o revolver”
.

No mesmo sentido, o Delegado de Polícia Carlos Augusto do Prado Bock asseverou que
“eu notei que um deles, jogou, dispensou algo pela janela, ele ficou então segurando os suspeitos, eram três suspeitos, e o Paulo retornou e encontrou o revólver calibre.32”
.

Segundo consignado na sentença hostilizada, o coacusado Matheus dos Santos Penha confessou que portava o revólver apreendido. Em contrapartida, os demais acusados alegaram desconhecer que Matheus estava com a arma de fogo.

Nesse diapasão,
“‘
A ausência de provas bastantes nos autos de que o agente exercia a composse ou a posse compartilhada da arma de fogo com numeração raspada, ou que detivesse plena disponibilidade do armamento caso desejasse utilizá-lo, desautoriza a prolação de édito condenatório, devendo ser aplicado o secular brocardo do in dubio pro reo’ (TJMT, N.U 0011949-93.2015.8.11.0040)”
[5]
.

A toda a evidência,
“Para que o porte de arma seja imputado ou compartilhado a outrem, mister seja evidenciada a presença do vínculo subjetivo para a prática do delito.

Não é possível extrair dos elementos dos autos nenhuma prova concreta acerca da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia (porte compartilhado de armas/munições), porquanto não foi demonstrada minimamente a existência de conhecimento e ajuste prévio entre os agentes”
[6]
.

Forte em tais razões, a manutenção da absolvição em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo é medida que se impõe.

Colho da jurisprudência:

“‘O alegado porte compartilhado de arma de fogo não se revela prova suficiente para a condenação, mormente por não restar evidenciada a unidade de desígnios para o cometimento do crime’. (TJMT, APCrim n. 10064481920218110045)”
[7]
.

“O alegado porte compartilhado de arma de fogo não se revela prova suficiente para a condenação, mormente por não restar evidenciada a unidade de desígnios para o cometimento do crime”
[8]
.

“Para condenação da posse ‘compartilhada’ de arma de fogo de uso permitido, deve estar comprovado que o agente tenha conhecimento e acesso/disponibilidade ao armamento caso deseje utilizá-lo, de modo que o simples fato de o apelante estar no local da apreensão não pode servir de fundamento para condenação (TJMG, Apelação Criminal 1.0134.15.010543-2/001).

‘A ausência de provas bastantes nos autos de que o agente exercia a composse ou a posse compartilhada da arma de fogo com numeração raspada, ou que detivesse plena disponibilidade do armamento caso desejasse utilizá-lo, desautoriza a prolação de édito condenatório, devendo ser aplicado o secular brocardo do
in dubio pro reo
’ (TJMT, N.U 0011949-93.2015.8.11.0040)”
[9]
.

De igual modo, não procede a pretensão ministerial quanto à condenação pelo crime de porte/posse de droga para consumo pessoal, uma vez que não há provas mínimas de que o entorpecente apreendido seria compartilhado com o corréu Edipo Lauriston.

Conquanto Edipo tenha afirmado que
“havia entorpecente no veículo”
, o corréu Oseias confessou que a droga lhe pertencia, inexistindo lastro probatório a evidenciar a coautoria.

O IPC
Paulo Suady Ferreira Vieira declarou que
“no veículo tinha uma porção de maconha,
eu não me recordo se estava com um deles
, eu me recordo dessa porção de maconha”
.

Embora se recordasse da droga apreendida, referido Policial Civil não soube apontar a quem o entorpecente pertencia.

De igual forma, o Delegado de Polícia Carlos Augusto do Prado Bock afirmou que
“foi encontrada uma pequena porção de droga, eles alegaram que era para consumo pessoal”
, sem indicar, contudo, se o entorpecente pertencia a Edipo.

Destarte, à míngua de provas bastantes de que a maconha apreendida pertencesse também a Edipo Lauriston, deve ser mantida sua absolvição pela prática do crime de porte/posse de droga para consumo pessoal.

DO RECURSO DEFENSIVO

A Defensoria Pública Estadual postula a absolvição de Edipo Lauriston da Silva Queiroz e Matheus dos Santos Penha sem impugnar especificamente sua irresignação.

A defesa simplesmente requer a reanálise dos fatos e das provas com lastro no princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que os réus manifestaram interesse em recorrer da sentença condenatória.

Entretanto, não há qualquer imperfeição ou injustiça a ser corrigida no édito condenatório, notadamente porque os apelantes Edipo e Matheus foram condenados apenas e tão-somente pela prática dos crimes por eles confessados.

Além disso, o juízo de origem estabeleceu as reprimendas em seu mínimo legal, não comportando qualquer retificação.

Há de se ressaltar que o juízo singular declarou a extinção da punibilidade de Edipo Lauriston, tendo em vista
“que o tempo de prisão cautelar ultrapassa o da reprimenda imposta”
.

Forte em tais razões, a manutenção da condenação de Edipo Lauriston e Matheus é medida de rigor.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0022237-65.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023.

[2]
TJMT, N.U 1001607-67.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 6/9/2023, Publicado no DJE 12/9/2023.

[3]
TJMT, N.U 0002722-82.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9/8/2023, Publicado no DJE 10/8/2023.

[4]
TJMT, N.U 1019506-87.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023.

[5]
TJMT, N.U 0017804-37.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/4/2023, Publicado no DJE 13/4/2023.

[6]
TJMT, N.U 1000841-67.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 1o/11/2023.

[7]

(N.U 1000173-22.2023.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

[8]
TJMT, N.U 1006448-19.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/2/2023, Publicado no DJE 7/3/2023.

[9]
TJMT, N.U 0017804-37.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/4/2023, Publicado no DJE 13/4/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024